Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701889-60.2020.8.07.0006 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LIGIA GABRIELA CARVALHO DO NASCIMENTO DESPACHO AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em atendimento à decisão ID 21239878, requereu a dilação do prazo antes concedido, a fim de que possa ajustar com o seu setor administrativo as datas prováveis para o cumprimento integral da obrigação de fazer (ID 21549746). Defiro o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que as partes convencionem o termo para o cumprimento integral da obrigação e apresentem a retificação do acordo que pretendem a homologação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator